Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-07.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-07.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO DANIEL JULKOVSKI - CPF: 235.522.980-53 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA - CPF: 286.845.418-63 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, O RECURSO FOI PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA EM DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – CABIMENTO DA VIA CONSIGNATÓRIA – DÚVIDA FUNDAMENTA – EXISTÊNCIA DE INTENSO LITIGIO EM TORNO DA TITULARIDADE DO OBJETO DO PAGAMENTO – DISPUTA ENTRE OS RÉUS QUANTO À LEGITIMIDADE PARA PROCEDER AO LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – RITO BIFÁSICO – CPC, art. 548, III – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA FASE INSTUTÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO CONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA EM PARTE – MANUTENÇAO APENAS DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À CONSIGNANTE – EXCLUSÃO DA AUTORA DO PROCESSO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PREJUDICADO. Na ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, a sentença declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação do consignante, prosseguindo o processo entre os réus, pretensos credores, caso em que se observará o procedimento ordinário, para se decidir sobre a legitimidade para proceder ao levantamento dos valores depositados, sendo que a decisão declaratória deve ser precedida do reconhecimento da extinção da obrigação por consignação em pagamento, encerrando-se a lide em relação ao consignante, e da concessão de oportunidade para os pretendentes, em dilação probatória, demonstrarem seus direitos, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003877-07.2018.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIANO DANIEL JULKOVSKI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. no 1003877-07.2018.8.11.0037), ajuizada por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra o apelante, e também contra IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, julgou procedente o pedido consignatório, declarando o adimplemento e extinção da obrigação assumida pala autora Sinagro, tendo autorizado “
o levantamento do valor depositado, com as devidas atualizações, bem como do soja armazenado, em favor da ré Iharabras S.A. Indústrias Químicas
”, e, “
em vista da violação do dever de não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, condeno
[u]
o réu Fabiano Daniel Julkoski
(ao pagamento de multa por)
litigância de má-fé em 10% do valor da causa (CPC, art.77, §2o)
”

(cf. Id. no 52246486).

O apelante sustenta que nunca houve uma dúvida fundada sobre quem deveria receber o pagamento pelo soja, tanto é que a própria autora apresentou com a petição inicial

“
notas fiscais entregues em nome do apelante, que comprovam que a soja é de sua propriedade, bem como juntou os contratos realizados entre o apelante e a apelada, e descumprido por esta
”, e, no mesmo sentido, diz que instruiu os autos com documentação “
demonstrando que a soja é sua, que foi entregue para cumprir contrato celebrado entre eles, demonstrando que não havia dúvida a quem pagar, pois o relatório juntado pela empresa IHARABRASS afirma que na Fazenda São Luiz (que era penhor da apelada IHARABRAS) não possuía mais soja a ser colhida
”, evidenciado, assim, que o soja entregue à autora não foi colhido naquela área, o que, por si só, derrói toda a pretensão da IHARABRAS sobre o produto.

Argumenta, ainda, que “
o magistrado sequer analisou a fundo os (seus) argumentos, pois não verificou que o monitoramento trazido pela IHARABRAS é claro quando afirma que na fazenda São Luiz que é de garantia para a empresa citada não havia mais soja a ser colhida
”, ao invés disso, invocou “
fatos ocorridos em outros processos que nada tem a ver com a demanda, pois o magistrado envolve terceiros que, repita-se, nada tem a ver com a demanda, para fundamentar a sua sentença totalmente equivocada
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja extinto o feito sem resolução do mérito, ante a “
falta dos pressupostos processuais, pois não há duvida a quem pagar, em discordância com o artigo 335, IV, do CPC
”, ou, alternativamente, “
seja autorizado o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor do apelante, eis que comprovada que a soja é de sua propriedade, e não é oriunda da Fazenda São Luiz
” (cf. Id. no 52246510).

A apelada SINAGRO apresentou contrarrazões junto ao Id. no 52246516, combatendo os fundamentos do recurso e pedindo o seu desprovimento.

A apelada IHARABRAS
ofertou as contrarrazões de Id. no
52621950, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de consignação em pagamento fundada em dúvida quanto a quem deveria receber o objeto do pagamento (CC, art. 335, IV), ajuizada pela autora/apelada Sinagro contra o réu/apelante Fabiano Julkoski, e também contra a corré/apelada Iharabras, envolvendo a obrigação prevista no C
ontrato de Compra e Venda a Fixar no 80077019, celebrado entre a autora Sinagro e o réu
Fabiano Julkoski, onde aquela
figura como compradora

e este como vendedor, contendo a obrigação de entrega da quantidade de 900.000 kg de soja, equivalente a 15.000 sacas de 60 kg, safra 2017/2018, com vencimento em 28.05.2018 (cf. Id. no 52245573).

A autora Sinagro expôs, na petição inicial, que, “
antes de efetuar o primeiro pagamento referente à compra de parte da soja depositada
(...),
em 04/05/2018, recebeu notificação extrajudicial da segunda ré Iharabras S/A Indústrias Químicas, informando que possui penhor cedular de primeiro grau da quantidade de 46.485 sacas de soja (equivalentes a 2.789.100 kg) advindo da Cédula de Produto Rural no SJ 03/2017, emitida pelos produtores Paulo Cesar Miezerski, Sabrina Lopes Tesla Miezerski, Vilson Miezerski e Veronica Miezerski
, (...) (e que)
a

quantidade de soja depositado no
(seu) armazém (
Armazém Sinagro) em nome do primeiro réu, Fabiano Daniel Julkoski, é oriunda da Fazenda São Luís, local em que a notificante/ré possuiria registro de penhor em seu favor
”; acrescentou que, logo após ser notificada, tomou ciência da existência da ação de execução proposta pela Iharabras em desfavor dos emitentes da CPR no SJ 03/2017 (Proc. no 1002729-58.2018.8.11.0037), onde se discutia (e ainda se discute) o direito de sequela sobre a quantidade de soja depositado em seu armazém, vinculado ao contrato celebrado com
Fabiano Julkoski, em que, inclusive, em caráter precário, reconheceu-se em 1o Grau o direito da
Iharabras sobre os grãos, decisão que, contudo, posteriormente, foi revertida em 2o Grau, porém, não em caráter definitivo. Concluiu, então, dizendo que,
diante da premente dúvida sobre quem pagar, restou-lhe ajuizar a presente demanda (cf. Id. no 52245570).

Sabe-se que a ação de consignação em pagamento tem lugar, dentre outras hipóteses, quando houver fundada dúvida sobre aquele que deve legitimamente receber o objeto do pagamento, consoante prevê o art. 335, IV, do Código Civil. Hipótese em que
deverão ser citados todos os possíveis credores (CPC, art. 547), formando litisconsórcio passivo simples, e,
a depender do comportamento processual de cada réu, define-se o procedimento a ser observado, conforme as possibilidades previstas nos incisos do art. 548 do CPC, a saber, “
I - não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas; II - comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano; III - comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum
”.

Citados, ambos os réus compareceram nestes autos, o réu
Fabiano Julkoski suscitando, preliminarmente, a carência da ação
à falta de causa legítima a justificar o pleito consignatório e, em essência, defendeu ser irrecusável a sua qualidade de único e legítimo credor e destinatário do pagamento (cf. Id. no
52246453). Já
a corré
Iharabras focalizou o seus argumentos exclusivamente à defesa de sua titularidade do soja e do crédito decorrente de sua comercialização, embasando a sua pretensão na tese de que existiu

um
conluio fraudatório entre o corréu Fabiano Julkoski e os devores Paulo Cesar Miezerski e outros (emitentes da CPR no SJ03/2017) para desviar o soja (cf. Id. no 52246470); confira-se, a propósito, o seguinte excerto do relatório da sentença que sintetizou com precisão o teor das respectivas manifestações dos réus,
in verbis
:

“A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na existência de incerteza quanto ao credor da operação negocial de compra e venda de soja oriunda do contrato no 80077019 (15.000 sacas de soja 60kg), consubstanciada pela efetiva aquisição de 10.000 sacas de 60kg de soja, pela quantia fixada em R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), bem como depósito de quantidade remanescente, entre a requerente e o requerido Fabiano Daniel Julkoski, recebendo a autora, todavia, notificação da terceira Iharabras S/A com alegação de propriedade do produto, haja vista a identificação de desvio de grãos, em descumprimento aos termos contratuais e da garantia cedular emitida pelos terceiros Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski.

O requerido Fabiano Daniel Julkovski apresentou manifestação refutando o pleito consignatório, aduzindo a mora da empresa autora ante a ausência de causa legítima para a consignação, sob a justificativa de que o produto negociado nada teria a ver com a garantia ou produção dos terceiros Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, sendo que o negócio formalizado entre a autora e o demandado é decorrente da produção da Fazenda Farinazzo, conforme notas fiscais regularmente emitidas (Num.13930659).

Por sua vez, o demandado Iharabras S/A Indústrias Químicas apresentou manifestação, sustentando a titularidade do crédito consignado, sob o argumento de que os relatórios de monitoria levados a efeito na área de plantio da Fazenda São Luiz, arrendada em favor dos terceiros Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, indicaram desvio de grãos, inclusive com depósito de grande volume nos armazéns da Sinagro, havendo identidade entre os caminhões de entrega, sendo o vínculo entre os terceiros e o demandado Fabiano Daniel Julkoski demonstrado pela procuração pública concedida por aqueles em favor deste, pelo que evidenciado o conluio entre as partes para desvio do soja (Num.16276428).”

Formou-se, então, o seguinte cenário nos autos: em primeiro plano, instaurou um conflito entre a autora Sinagro e o réu
Fabiano Julkoski acerca da necessidade e adequação (interesse processual) do uso da via consignatória, excluída a participação da corrré
Iharabras porque não objetou o pleito da autora;

subsidiariamente, em sendo
reconhecido o cabimento da ação, a suficiência do depósito efetuado e declarada satisfação da obrigação, com a consequente exclusão da autora/consignante do processo, ressairia o conflito entre o réu
Fabiano Julkoski e a ré
Iharabras no que se refere à titularidade do crédito, abrindo-se a segunda fase do procedimento da consignação em pagamento, prosseguindo o feito unicamente entre os tidos como credores, que, a partir daí, assumirão a dupla condição de sujeitos ativos e passivos da relação jurídica processual, seguindo o rito do procedimento comum (CPC, art. 548, III).

Sucedeu, porém, que, desprezando o procedimento especial previsto à hipótese de consignação fundada em dúvida quanto à titularidade do crédito, assim que se finalizou a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu passar ao imediato julgamento da(s) lide(s), enfrentando e resolvendo ambos os conflitos tidos nos autos em um único momento, no mesmo pronunciamento judicial, dando ao processo a seguinte solução:

“Isso posto, julgo procedente a consignação e autorizo o levantamento do valor depositado, com as devidas atualizações, bem como do soja armazenado, em favor do requerido Iharabras S/A Indústrias Químicas. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Fabiano Daniel Julkoski ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista o julgamento antecipado do feito, fato que abreviou o labor profissional.

Convencendo-me, pelas circunstâncias narradas, de que o réu Fabiano Daniel Julkoski se serviu de outros processos para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, a fim de impedir os objetivos da parte (CPC, art.142), determino sejam comunicados aos Juízos da 2a e 4a Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis (MT), 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso o teor da presente sentença (autos no 1007271- 27.2018.8.11.0003; autos no 1002729-58.2018.8.11.0037; autos no 1006648-55.2018.8.11.0037; autos no 1003659-76.2018.8.11.0037; autos no 1001954-43.2018.8.11.0037; autos no 1004468-66.2018.8.11.0037; autos no 1004348-28.2018.8.11.0003; autos no 1003680-52.2018.8.11.0037; autos no 1001882- 56.2018.8.11.0037; autos no 1002602-23.2018.8.11.0037; autos no 1003974-21.2018.8.11.0000 e autos no 1003709-19.2018.8.11.0000).

Tendo em vista a violação do dever de não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, condeno o requerido Fabiano Daniel Julkoski em litigância de má-fé, em 10% do valor da causa (CPC, art.77, §2o).”

E, assim o fez, com base nos seguintes fundamentos:

“(...), a deliberação acerca da via eleita (consignação em pagamento) e consequente liberação do devedor da avença, demanda, pela peculiaridade do caso concreto, análise cautelosa das nuances da lide.

Isso porque, peculiarmente, as razões que ensejaram a dúvida acerca do credor da obrigação redimensionou o âmbito de análise da lide e revelou circunstâncias singulares, inclusive envolvendo outros feitos, demonstrando um complexo sistema de negociações simuladas, com o propósito inequívoco de prejudicar credores.

Justifico!

O pleito consignatório teve por gênese a dúvida acerca da titularidade do crédito negociado entre a autora Sinagro Produtos Agropecuários S/A e o requerido Fabiano Daniel Julkoski, erigida após a notificação pela também requerida Iharabras S/A Indústrias Químicas, em que registra a identificação, por intermédio de relatório de monitoramento de lavoura, de desvio de grãos da área denominada Fazenda São Luiz, com garantia cedular emitida por Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, para armazéns da região, inclusive da autora Sinagro.

Em uma análise superficial, poder-se-ia concluir pela insubsistência da dúvida acerca da titularidade, haja vista que o soja negociado pela autora foi, em teoria, produzido e comercializado por outro produtor rural que aqueles emitentes da garantia (Fabiano Daniel Julkoski X Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski), bem como oriunda de área de terras diversa (Fazenda Farinazzo X Fazenda São Luiz), conforme notas fiscais inclusas, sem qualquer relação de pertinência entre uma e outra negociação ou entre as partes.

E, de fato, há nos autos notas fiscais emitidas por Fabiano Daniel Julkoski (Num.13608781; Num.13608791; Num.13608800; Num.13608807; Num.13608819; Num.13608825; Num.13608829; Num.13608837; Num.13608840; Num.13608843; Num.13608845; Num.13608863; Num.13608866; Num.13608877; Num.13608869; Num.13608886; Num.13608890; Num.13608901; Num.13608906), representante da Fazenda Farinazzo, bem como contrato de compra e venda firmados entre o produtor e a empresa autora, indicando a aparente regularidade do negócio, ao menos para o negociante de boa-fé, circunstância que denota a validade da avença entabulada pela autora Sinagro Produtos Agropecuários S/A.

Ocorre que, confrontando o relatório de monitoramento e as notas fiscais emitidas pelo produtor, especificamente a identificação dos caminhões que fizeram o transporte dos grãos entre a Fazenda São Luiz para o depósito da Sinagro, bem como os caminhões registrados nas notas fiscais emitidas pela Fazenda Farinazzo, é possível verificar identidade, para além da coincidência, das placas veiculares GNF-9777, AFC-2230, AIH-3919, bem como sutil alteração entre as placas identificadas: JYT-1359 (monitoria) para UYT-1359 (NFe), MJH-0050 (monitoria) para MUH-0050 (NFe) e JOZ-6828 (monitoria) para UOS-6828 (NFe), sendo que as identificações constantes das notas fiscais não correspondem com os veículo registrado na base de dados do Detran (MT) ou com o tipo de veículo de transporte de carga, ao contrário das constantes do monitoramento.

Essa circunstância, em termos probatórios, dá início à fragilização dos argumentos e documentos apresentados pelo demandado Fabiano Daniel Julkoski, pois denota certo esforço na tentativa de alterar a verdade dos fatos, especificamente quanto à identificação da origem das cargas, embora, a bem da verdade, por si só, não constitua argumento suficiente para conduzir a conclusão de fraude ou negócio simulado.

Mas, se por um lado não constitui argumento suficiente, a conexão entre o requerido Fabiano Daniel Julkoski e os terceiros Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski é evidenciada pela concessão de poderes, conforme procuração pública carreada aos autos (Num.16278914), outorgado por Paulo em favor de Fabiano, e essa ligação, bem como as ações movidas pelas partes, denotam o vínculo entre eles, revelando a união de esforços e o propósito emulativo.

Este é o cerne da questão: Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski se utilizaram de interposta pessoa, Fabiano Daniel Julkoski, para formalizar negócios e promover ações que viabilizassem a ultimação dos interesses decorrentes.

Digo isso não sem razão!

Pois bem. Após a instalação da discussão sobre a titularidade do credor na presente consignação (12.06.2018), o terceiro Stefani Benjamim Mainardi ingressou com ação de execução de quantia certa em face de Fabiano Daniel Julkoski (autos no 1006648-55.2018.8.11.0037, em 26.09.2018), objetivando o cumprimento do instrumento particular de confissão de dívida com dação em pagamento de soja, oriunda da Fazenda Farinazzo.

Note que o título não possui qualquer registro em cartório (para ser oponível contra terceiros), nem sequer ostenta qualquer autenticação que denote a data de efetivação da avença, que muito embora não constitua requisito de validade do negócio, é esperado em operações de grande valor econômico, como a do caso.

Adiante, no citado feito, as partes entabularam acordo constando a entrega da soja depositada no armazém da Sinagro (Num.19343967) e solicitaram a expedição de ofício para liberação da soja, o que fora atendido pelo Juízo naquele processo.

Veja que a ação e o acordo serviram a um único propósito: forçar a entrega da soja depositada no armazém da Sinagro. Mas a conclusão de simulação não se sustenta apenas pela suspeita de ligação entre as partes.

Explico.

A ação movida por Stefani Benjamim Mainardi em face de Fabiano Daniel Julkoski não seria nada além de muito pertinente se não fosse o fato de que o então requerente Stefani Benjamim Mainardi demanda em face de Fabiano Daniel Julkoski na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT), autos no 1007271-27.2018.8.11.0003, sendo que nesse feito a inicial é proposta pela causídica Dra. Layane Inácio Parreira e, já nesta ação de consignação, a mesma causídica patrocina a defesa de Fabiano Daniel Julkoski.

E, enquanto em Rondonópolis (MT) a causídica Dra. Layane Inácio Parreira patrocina Stefani Benjamim Mainardi, em Primavera do Leste (MT) a mesma parte é patrocinada pelo Dr. Alex. Roece Onassis (autos no 1006648-55.2018 e autos no 1007271-27.2018), causídico que também defende os interesses de Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski.

Já não é coincidência que na ação de consignação em pagamento, execução e demais, os causídicos que patrocinaram os interesses de Paulo Cesar Miezerski, Vilson Miezerski, Fabiano Daniel Julkoski e Stefani Benjamim Mainardi são sempre os mesmos: Dra. Layane Inácio Parreira e Dr. Alex. Roece Onassis, o que levaria a eventual subsunção ao delito de patrocínio infiel, haja vista que a advogada Dra. Layane Inácio Parreira ostenta procuração da parte autora e da parte ré em processos conexos (CP, art.355).

Aliás, a execução originariamente proposta pela credora Iharabras S/A Indústrias Químicas (autos no 1002729-58.2018.8.11.0037) revela que parte da produção objeto da CPR oriunda da Fazenda São Luiz foi desviada. Inclusive, na ação cautelar proposta por Valmor Bressan em face de Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski (autos no 1001954-43.2018.8.11.0037), houve demonstração de desvio de grãos oriundos da produção da Fazenda Belvedere, contígua à Fazenda São Luiz.

Sobreleva registrar, por oportuno, que a essa altura o relatório de monitoria ganhou a devida credibilidade, haja vista se tratar de prova robusta, não infirmada pelo material probatório produzido pela parte contrária.

Na monitoria, identificou-se que a Fazenda São Luiz teria potencial de colheita de 58.586,10 sacas de soja de 60kg, sendo que desse total 46.485,00 sacas de soja de 60kg seriam destinados ao pagamento da CPR SJ03/2017, emitida em favor da Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., posteriormente endossada em favor da Iharabras S/A Indústrias Químicas. Entretanto, nos autos da execução (no 1002729-58.2018.8.11.0037), a credora ainda não logrou êxito em localizar o soja, havendo registro de desvio para os armazéns da Amaggi, Sinagro e Cooaprima.

Esse mesmo modus operandi dos produtores (Paulo Cesar Miezerski, Vilson Miezerski, Fabiano Daniel Julkoski e Stefani Benjamim Mainardi) é identificado na ação de execução proposta em Rondonópolis (MT), autos no 1004348-28.2018.8.11.0003, onde o patrocínio do autor Stefani Benjamim Mainardi novamente é operado pela causídica Dra. Layane Inácio Parreira. Ressalto, aliás, que em cumprimento à carta precatória desse processo, restou demonstrada a insubsistência do endereço declarado pelo requerido Paulo Cesar Miezerski (autos no 1004468-66.2018.8.11.0037).

Note que a certidão não simplesmente consta a ausência de localização do endereço, mas expressa claramente que o endereço informado não existe, sendo que no local há edificação comercial inacabada, sem moradores, o que revela ter Paulo Cesar Miezerski consignado endereço falso.

Tão é verdade, sobre o modo de operação, que a sistemática de inadimplemento é verificada também nos feitos no 1003680-52.2018.8.11.0037 (rescisão de contrato), proposta por Ana Iara Greco Silveira Netto, e contraposta ação declaratória, por Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski (autos no 1001882-56.2018.8.11.0037), além da execução no 1001783-86.2018.8.11.0037 (Ana Iara Greco Silveira Netto), bem como embargos à execução no 1002602-23.2018.8.11.0037 (Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski) e outras ações propostas em face dos mesmos produtores em Comarca distinta.

Embora não seja objeto da lide, a ação de execução no 1002729- 58.2018.8.11.0037, proposta por Iharabras S/A Indústrias Químicas, segue em prejuízo para a credora, haja vista o desvio de grãos oriundos da CPR firmada por Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, que agora, com propriedade, e considerando a amplitude verificada, é possível afirmar tenham sido desviados e inseridos no mercado por Fabiano Daniel Julkoski, motivo pelo qual ilegítima a entrega em favor dele.

Destarte, verificada a boa-fé objetiva da autora Sinagro Produtos Agropecuários S/A, os termos e condições da avença por ela entabulados devem ser manutenidos, motivo pelo qual considero suficientemente adequado o valor depositado, liberando a parte dessa obrigação, ressaltando que os demais termos do contrato (5.000 sacas restantes e respectiva fixação) não constituem objeto da discussão consignatória.

Portanto, devida a liberação do valor consignado, bem como da quantidade de soja remanescente depositada no armazém da Sinagro, em favor da demandada Iharabras S/A Indústrias Químicas.”

Primeiro, no que se refere à viabilidade da ação consignatória, uma vez que o réu, ora apelante, Fabiano Julkoski insiste em arguir a carência de ação à falta interesse processual diante de ausência de hipótese legal de cabimento, pois, segundo argumenta, não se poderia falar em dúvida mínima e razoável acerca do real credor e de titular do soja objeto do contrato que embasa o litigio, admito que a pretensão da autora está perfeitamente caracterizada na hipótese de incerteza derivada da existência de uma pluralidade de pretendentes ao objeto do pagamento,

que mutuamente se pretendem excluir, sendo que a simples existência de demanda judicial que tem como foco a prestação devida pela consignante (no caso, ainda que incidentalmente, tem-se a ação de execução no
1002729-58.2018.8.11.0037)
, por si só, constitui circunstância com aptidão para ensejar a presunção de dúvida legítima quanto ao titular do crédito, mormente ao se lembrar que quem paga mal, paga duas vez!, isto é, se o devedor sabe que há litígio em torno da coisa e, mesmo assim, decide pagar a qualquer dos pretendidos credores, está assumindo integralmente o risco do pagamento (CC, art. 344); acrescenta-se, ainda, na mesma perspectiva, que a litigiosidade em torno da titularidade do soja só veio a ser sobrelevada pela intensa divergência vista nestes autos entre os réus, chancelando à legitimidade da pretensão consignatória deduzida pela autora pautada em fundada dúvida quanto à quem seria devido o soja e o seu correspondente pecuniário.

Superado esse ponto, considerando que inexiste impugnação quanto à quantidade ou qualidade do depósito, cabe apenas ratificar a conclusão da sentença de que restou satisfeita a obrigação assumida pela autora Sinagro, o que implica na
extinção daquela e no fim da participação desta
no processo; remanesce viva somente a disputa entre os pretensos
credores sobre quem seria o legitimado a levantar o depositado nos autos,
discussão que, como acima sublinhado, a partir de então, deveria ter seguido o procedimento comum ordinário, incluindo a abertura da fase instrutória, tudo nos moldes do art. 548, III, c/c arts. 347 e ss, todos do CPC, porém, não o foi.

Em reforço à ideia do procedimento especial bifásico nas ações de consignação fundadas em dúvida sobre o credor, é firme e invariável a orientação do eg. STJ de que, “
tratando-se de consignatória fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber e que tem mais de um pretendente para o recebimento da quantia depositada, seu procedimento é cindido em duas fases subsequentes: na primeira, o juiz analisa a adequação, suficiência e pertinência do depósito e, se for o caso, extingue a obrigação do autor, e na segunda, decide o destino a ser dado à quantia depositada
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - CC 86.542/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 26.09.2007, DJ 15.10.2007).

Confira-se, a propósito, breve panorama doutrinário acerca da questão levantado no voto condutor do acórdão do referido julgado:

“Sobre o tema, eis o que diz a doutrina:

‘Em precioso trabalho sobre o assunto, Adroaldo Fabrício lembra que a doutrina e a jurisprudência costumam cindir o procedimento dessa modalidade de ação de consignação em duas fases distintas: a primeira em que se processa e decide a ação de consignação propriamente dita, e a segunda (que só terá lugar se e quando julgada procedente aquela ação) na qual é decidido o destino a ser dado à quantia ou coisa depositada’ (MARCATO, ANTÔNIO CARLOS. Ação de Consignação em Pagamento. 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p.120)

(...)

Para Ovídio Araújo Baptista da Silva, ‘é correto sem dúvida o entendimento de que a decisão que declara efetuado o depósito e extinta a obrigação, segundo o art. 898, encerra a primeira fase do processo da ação de consignação em pagamento, reservada a fase seguinte ao exame e decisão da controvérsia entre os credores. Mas a demanda que prossegue - ou como diz o Código ‘continua’ - não é uma nova ação distinta da anterior. A ação de consignação em pagamento é uma só’ ( Procedimentos Especiais, 2. ed., AIDE, 1993, p.64).

Adroaldo Furtado Fabrício, preocupado com a questão da coisa julgada material, que não poderia atingir o devedor, pois ele não participa da ‘segunda fase do processo’, preconiza que do ponto de vista da natureza mesma do ato judicial, ‘essa decisão é, sem dúvida, julgamento de mérito: o mérito da ação consignatória propriamente dita’ (Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 139). No entanto, atento à classificação dos atos judiciais tal como prevista no art. 162 do Código de Processo Civil, conclui que como o procedimento de primeiro grau não se encerra, o ato judicial, na terminologia do Código, não é sentença, mas decisão interlocutória, a ser impugnada por agravo de instrumento.’
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - CC 86.542/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 26.09.2007, DJ 15.10.2007)

Mais recentemente:

“Não se pode olvidar que, no caso de dúvida do devedor quanto à titularidade do crédito, o procedimento da ação consignatória divide-se em duas fases: na primeira, o magistrado decide sobre a suficiência do depósito e consequente exoneração obrigacional do devedor no próprio rito especial; na segunda, determina-se quem possui direito ao pagamento, observando-se o procedimento ordinário.

(...)

Ademais, também não é possível defender que eventual fraude deveria ser apurada em outra ação judicial, justamente porque a própria conversão do rito especial da ação consignatória em ordinário já permitiria a análise detida da situação da titularidade do crédito, com todas as nuanças a ela inerentes, mormente quanto à produção probatória, até porque o escopo da segunda fase do procedimento é justamente investigar quem é o verdadeiro credor. Em síntese, na ação de consignação em pagamento, é possível ampla discussão sobre o débito e o seu valor.” (STJ - REsp no 1.850.597/RO, decisão monocrática, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

É certo, no entanto, que a erronia de rito não conduz necessariamente à invalidade do processo, afinal, se não há prejuízo às partes ou ao processo, não há nulidade
(princípio
pas de nullité sans grief
), então, se foi respeitado o devido processo legal, alcançada a finalidade instrumental do processo no caso, não há problema algum em eventual
error in procedendo
no processamento da lide, é nesse sentido,
inclusive, que o STJ decidiu que “
o escopo da cisão dos procedimentos (especial, da consignatória e comum, para identificação do credor), é o de evitar que o devedor consignante tenha de ficar aguardando o término de toda a instrução processual para se ver liberado de uma obrigação que já satisfez, somente porque os credores controvertem sobre o direito de receber. Isso não exclui, todavia, a possibilidade do juiz também definir o efetivo credor, no mesmo momento em que prolata a sentença de extinção da obrigação do devedor, se já tem condições de fazê-lo, por reputar desnecessária a produção de novas provas
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 1.331.170, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/11/2013).

Ocorre que, no caso, embora a questão procedimental não tenha sido vivamente questionada pelo ora apelante em suas razões recursais, e, em que pese a minuciosa análise feita pelo MM. Juiz do quadro fático controvertido e do conjunto probatório no que concerne à disputa dos réus, observação que faço a despeito de qualquer juízo de valor acerca do conteúdo do raciocínio decisório, mas sim, e simplesmente, diante do judicioso trabalho feito na fundamentação sentencial, que destrinchou os detalhes e pormenores dos elementos probatórios disponíveis nos autos, tenho que o fato de sequer ter sido facultado aos réus, pretensos credores, indicar/manifestar quanto ao interesse na dilação probatória, ou seja, a ausência instauração da fase instrutória, comum a todo e qualquer processo ordinário, numa lide cujo cerne, essencialmente, gira em torno de questão de cunho fático/material (existência ou não de desvio/conluio fraudatório envolve o soja), constitui vício gravíssimo (ofensa à ampla defesa), que não pode ser ignorado, até porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que, ao fim e ao cabo, pode vir a retirar a higidez do provimento judicial.

Não se descura que o juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, mas também não se pode olvidar que esse poder-deve há de ser compreendido conforme as normas e garantias constitucionais, no que toca ao presente caso, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV), bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

Conforme já salientado,
reconhecida a completude do depósito realizado pela autora Sinagro, deveria o magistrado ter instaurado o procedimento ordinário, com o desiderato de averiguar o destino a ser dado à quantia depositada, isto é, determinar quem, entre os dois réus que disputam o crédito, tem titularidade para recebê-lo, respeitando os princípios racionais atinentes ao procedimento ordinário, com a oportunidade de cada sedizente credor comprovar o respectivo crédito, pois, só então, seria cabível cognição justa e exauriente à definição da questão.

Admito, pois, que o ato sentencial veio de forma prematura, já que o mérito não envolve matéria exclusivamente de direito, mas sim questão que depende de prova de fatos, e, nos limites da decisão, como se vê claramente prejuízo a uma das partes, que não teve chance de acessar todos os meios de prova disponíveis a comprovar o seu direito, e, ainda, tão relevante quanto esse ponto, que não agiu de má-fé e nem desviou o produto em litigio, deve ser declarada a nulidade parcial da sentença, permanecendo hígido apenas o pronunciamento declaratório/liberatório em relação à autora Sinagro.

Pelo exposto, em atuação de ofício, à vista da atecnia processual vista neste caso, cuidando-se de nulidade absoluta por
error in procedendo
que implicou em cerceamento do direito de defesa, declaro a nulidade da sentença no que tange à lide acidental entre os réus, sedizentes credores, Fabiano Julkoski e Iharabras

S.A. Indústrias Químicas, devendo ser retomado o processamento do feito em relação a eles, a fim de se agraciar o princípio do devido processo legal; no mais, mantenham-se os efeitos da sentença no que diz respeito à situação da autora Sinagro, devendo esta ser excluída do processo, afinal, já obteve êxito na pretensão deduzida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020